Tribunal: TJMT
Processo: 1012389-46.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012389-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[União Estável ou Concubinato, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DIMITRIA MICAELLE DE SOUZA - CPF: 011.022.741-78 (ADVOGADO), JOANA RODRIGUES DE SANTANA - CPF: 026.071.461-51 (AGRAVANTE), EDINILDO RODRIGUES SOUZA - CPF: 551.401.651-04 (AGRAVANTE), FERNANDO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 174.028.751-72 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IGOR ALMEIDA CAVALCANTE - CPF: 062.260.971-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARROLAMENTO SUMÁRIO – CUMULAÇÃO DE PEDIDOS – INVENTÁRIO E RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM
– POSSIBILIDADE – PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA – AUSÊNCIA DE LITÍGIO ENTRE OS HERDEIROS – DESNECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA – ARTIGOS 327 E 612 DO CPC – PRECEDENTES DO STJ E DOS TRIBUNAIS ESTADUAIS – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É admissível a cumulação do pedido de abertura de inventário com o de reconhecimento de união estável
post mortem
, nos próprios autos do arrolamento, desde que a relação seja documentalmente comprovada e inexista litígio entre os herdeiros.

A existência de declaração pública de união estável firmada em cartório pelo falecido e pela companheira sobrevivente, somada à declaração do herdeiro maior e único reconhecendo a convivência e concordando com a legitimidade da companheira à sucessão, constitui conjunto probatório suficiente à cognição da matéria no bojo do inventário, afastando-se a necessidade de ação ordinária autônoma.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, interposto por JOANA RODRIGUES DE SANTANA E EDINILDO RODRIGUES SOUZA, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos do Arrolamento Sumário de Bens c/c Reconhecimento de União Estável Post Mortem de no 1006700-12.2025.8.11.0003, determinou a emenda à petição inicial, com fundamento na incompatibilidade procedimental entre os pedidos de abertura de inventário e reconhecimento de união estável
post mortem
, sob pena de indeferimento.

Em suas razões, os agravantes alegam que ajuizaram ação de arrolamento dos bens deixados por Fernando Rodrigues de Sousa, falecido em 23/05/2012, requerendo, cumulativamente, o reconhecimento da união estável entre ele e a Sra. Joana Rodrigues de Santana.

Asseguram que instruíram os autos com Declaração Pública de União Estável, lavrada em 16 de dezembro de 2011, com reconhecimento de firma em cartório, firmada pelo falecido e por sua companheira, testemunhada inclusive pelo único herdeiro, Edinildo Rodrigues Souza.

Sustentam que a cumulação de pedidos no caso dos autos é juridicamente admissível nos termos do art. 327 do CPC, já que são compatíveis entre si, de competência do mesmo juízo e sujeitos ao mesmo rito.

Mencionam que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Egrégio Tribunal de Justiça, admite o reconhecimento da união estável no próprio inventário, sempre que presentes elementos probatórios robustos e inexistente litígio sucessório.

Consignam a ausência de qualquer herdeiro menor ou incapaz, sendo Edinildo o único herdeiro, já adulto, que reconhece expressamente a existência da união estável do pai com a Sra. Joana, não havendo, pois, qualquer controvérsia que impeça o reconhecimento incidental da relação.

Requer, assim, a concessão da assistência judiciária, bem como o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento regular da ação na instância originária.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

As informações foram prestadas pelo Julgador
a quo,
no Id. 285426395.

O Ministério Público deixou de intervir nos autos, conforme noticiado no Id. 291627385.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Insurgem-se os recorrentes contra a decisão de primeiro grau que determinou a emenda à petição inicial, para que os agravantes promovam o desmembramento dos pedidos de inventário e de reconhecimento de união estável post mortem, sob o fundamento de que seriam incompatíveis quanto ao rito processual.no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.

A controvérsia jurídica, portanto, cinge-se à possibilidade de cumulação do pedido de reconhecimento de união estável post mortem com o pedido de abertura de inventário no mesmo processo, notadamente quando a relação é documentalmente comprovada e inexistente litígio entre os herdeiros.

Pois bem.

Nos termos do art. 612 do Código de Processo Civil, o juiz do inventário decidirá todas as questões de direito envolvidas no bojo do procedimento, salvo se houver necessidade de outras provas além daquelas documentais constantes dos autos, hipótese em que o exame da matéria deverá ser remetido à via ordinária:

“Art. 612. O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas.”

No caso em tela, a pretensão dos agravantes encontra-se devidamente instruída com elementos probatórios suficientes, dentre os quais destaco:

Certidão de óbito de Fernando Rodrigues de Souza, falecido em 23/05/2012, da qual consta a informação de que era “solteiro”, sendo indicado como único filho Edinildo Rodrigues Souza, ora recorrente;

Declaração pública de união estável, lavrada em 16/12/2011 no 2o Tabelionato de Notas de Rondonópolis/MT, firmada por ambos os conviventes, com reconhecimento de firma e subscrição por testemunhas, inclusive pelo único herdeiro do falecido;

Declaração do herdeiro Edinildo Rodrigues Souza, maior e capaz, expressamente reconhecendo a união estável vivida por seu genitor com a Sra. Joana Rodrigues de Santana, e manifestando sua plena concordância com a legitimidade desta à sucessão;

Além disso, não se verifica qualquer litígio ou controvérsia entre os interessados na partilha, sendo inexistentes herdeiros menores ou incapazes.

Embora a presunção advinda da escritura pública de união estável seja de natureza relativa, certo é que o documento goza de fé pública, sendo dotado de veracidade até prova em contrário, nos termos do art. 215 do Código Civil.

O colendo Superior Tribunal de Justiça em julgado paradigmático, firmou orientação de que: “o
reconhecimento de união estável em sede de inventário é possível quando esta puder ser comprovada por documentos incontestes juntados aos autos do processo.”
(Rel. Min. Nancy Andrighi, REsp 1685935/AM , j. 17.8.2017, DJe 21.8.2017).

Tal decisão estabelece, ainda, que somente haverá necessidade de via própria quando for indispensável a dilação probatória ou houver prejuízo comprovado à partilha em razão da indefinição da data de início da relação, circunstâncias estas inexistentes no presente feito.

Dessa forma, à luz do que dispõe o art. 327 do CPC - que permite a cumulação de pedidos quando compatíveis, de mesma competência e adequação procedimental -, não se verifica qualquer óbice jurídico ou processual à tramitação conjunta dos pedidos, especialmente em se tratando de arrolamento sumário, que possui rito simplificado e adequado à situação dos autos.

Em reforço ao entendimento acima delineado, destaca-se o julgamento do TJDFT, que enfrentou situação idêntica à dos autos. O aresto é claro ao reconhecer que, na ausência de controvérsia sobre a união estável declarada em escritura pública, não se justifica exigir ação ordinária para reconhecimento da relação:

“No caso, a segunda agravante figura como única filha do falecido na certidão de óbito, cuja mãe é a companheira e inventariante, sendo ambas partes na ação de arrolamento sumário na origem, tratando o espólio dos interesses dos envolvidos na abertura da sucessão, porque inexistente a controvérsia sobre a união estável declarada no documento juntado aos autos de origem, dispensando o ajuizamento de ação ordinária com a finalidade de reconhecer a união estável post mortem.”
(TJ-DF, AI n. 0733404-63.2022.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, j. 09/11/2022, 7a Turma Cível, DJe 23/11/2022)

Tal julgado espelha com precisão a
ratio decidendi
aqui presente: há prova documental firme (escritura pública de união estável), inexistência de herdeiros menores ou terceiros interessados, e a ausência de litígio entre os únicos interessados — companheira sobrevivente e herdeiro.

A conclusão, portanto, é a de que não se mostra necessária a propositura de ação autônoma, tampouco o fracionamento artificial do litígio sucessório, sob pena de afronta à economia processual e à eficiência da jurisdição.

Igualmente, esta Corte já se posicionou de modo convergente:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – ELEMENTOS SUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO – DESNECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA – DECISÃO MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO. “O reconhecimento de união estável em sede de inventário é possível quando esta puder ser comprovada por documentos incontestes juntados aos autos do processo.” (STJ - REsp: 1685935 AM 2016/0262393-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/08/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/08/2017 REVPRO vol. 273 p . 515).
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10111088920248110000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 13/08/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2024).

Desta feita, evidencia-se que a exigência de desmembramento processual imposta pelo Juízo
a quo
contraria os princípios da economia processual, da celeridade e da instrumentalidade das formas, revelando-se desproporcional e indevida diante do quadro probatório consolidado.

Por fim, há nos autos do agravo elementos documentais suficientes para atestar a incapacidade econômica dos agravantes, razão pela qual
defiro o pedido de assistênci
a, dispensando-os do recolhimento de custas, despesas processuais e preparo recursal, nos termos do art. 98,
caput
, do CPC.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, reconhecendo a possibilidade de cumulação dos pedidos de inventário e de reconhecimento de união estável
post mortem
no mesmo processo, determinando, por conseguinte, o regular prosseguimento do feito, tal como proposto na petição inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025